Tribunal: TJDFT
Processo: 0034339-93.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034339-93.2012.8.07.0001 RECORRENTES: ALRAEU COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ANDRE ULHOA DE JESUS, AR COMERCIO DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP, BOULEVARD COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP, CEI COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP, COML NORTE COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP, DORIVAL LINO DE JESUS, DRC LOGISTICA - DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES LTDA - EPP, FREE PARK COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP, JOANA D ARC ULHOA DE JESUS, PISTÃO SUL COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP, RD COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - ME, RICARDO ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS, SOBRADINHO COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP, W3COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.195/21. IMPOSSIBILIDADE. 1. As alterações introduzidas pela Lei no 14.195/21, notadamente aquela que fixa novo marco inicial para contagem da prescrição intercorrente, não podem ser aplicadas de forma retroativa. 2. Extingue-se a execução por força da incidência da prescrição intercorrente quando, retomada a marcha processual após a suspensão do feito por não terem sido encontrados bens penhoráveis em nome do devedor, o credor não lograr êxito em encontrá-los até que se finde o referido prazo prescricional. 3. Apelação provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, § 1o, do CPC, alegando que a mera apresentação de petição antes de decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão não é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente; b) artigos 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional, bem como que a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não tem cunho protelatório a ensejar a imposição de multa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 921, § 1o, do Estatuto Processual vigente, pois “a Segunda Seção do STJ uniformizou o entendimento de que a prescrição intercorrente é contada a partir do final do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após decorrido um ano do sobrestamento” (AgInt no AREsp n. 2.228.776/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 1.022 e 1.023, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão judicante aprecia, de maneira adequada e suficiente, todos os temas suscitados pela parte e influentes para o resultado do julgamento” (AgInt no REsp n. 1.758.734/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Da mesma forma, não merece seguir o apelo especial com relação à mencionada contrariedade aos artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, tendo em vista que infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017